Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RÉU DETIDO NA POSSE DO BEM INSTANTES APÓS O ROUBO. CONFISSÃO DO CRIME NA FASE INQUISITORIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA E COERÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADAS FALHAS NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU. PROVA ANTERIOR E INDEPENDENTE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
2. A palavra do policial que participa das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
3. A detenção do réu, pelos policiais militares, na posse dos bens subtraídos da vítima, alinhada a confissão da prática delitiva aos policiais militares e na delegacia de polícia, bem como, a harmonia das declarações da vítima e testemunhas, coerentes com os demais elementos probatórios dos autos, não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de roubo.
4. Inobstante o réu tenha alterado, em juízo, a versão dos fatos e negado a autoria do delito, todo o conjunto probatório constantes nos autos mostram-se suficiente a embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. O registro de reconhecimento do réu, pela vítima e pela testemunha, na delegacia, mediante fotografia caracteriza apenas mais um indício da prática delitiva pelo réu. Sendo assim, as supostas falhas apontadas pela defesa nesse procedimento não possuem o condão de ensejar a absolvição do réu, tendo em vista os demais elementos de provas constantes dos autos, suficientes para um juízo de certeza quanto à autoria.
6. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Reforma da dosimetria da pena de ofício, com redução da pena definitiva fixada, em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.